Tribunal: TJBA
Processo: 8036012-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036012-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULO ROBERTO DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

PJ08

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por PAULO ROBERTO DA SILVA contra sentença da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (BA), que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, movida em face do BANCO BRADESCO S.A. O autor alegou abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato de empréstimo e postulou a repetição dos valores pagos indevidamente, bem como indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato de empréstimo é abusiva e, em caso positivo, determinar sua adequação à taxa média de mercado; (ii) verificar se a cobrança de juros excessivos configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável aos contratos bancários, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo possível a revisão das cláusulas contratuais quando constatada abusividade.

4.
A revisão dos juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando comprovada abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, conforme estabelecido no Tema Repetitivo 27 do STJ.

5.
No caso concreto, a taxa de juros remuneratórios do contrato analisado foi superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie, justificando a revisão do contrato para adequação à taxa média.

6.
A repetição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer na forma simples, conforme jurisprudência do STJ, por não haver comprovação de má-fé da instituição financeira.

7.
A cobrança de juros abusivos, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessário demonstrar efetivo abalo à dignidade do consumidor, o que não restou evidenciado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“
1.
A revisão dos juros remuneratórios nos contratos bancários é admitida quando a taxa pactuada superar a média de mercado, desde que demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor.
2.
A repetição do indébito decorrente da cobrança de juros abusivos deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.
3.
A mera cobrança de encargos abusivos não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial concreto.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8036012-19.2024.8.05.0001, de
SALVADOR
,
em que figuram como Apelante
PAULO ROBERTO DA SILVA
e, como Apelado
BANCO
BRADESCO
S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
pelas razões adiante alinhadas.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça